Tribunal: TJBA
Processo: 8069461-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069461-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NOELI DOS SANTOS CIRQUEIRA

Advogado(s)
:
LORENA CRISTINA CIRQUEIRA SAMPAIO

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A. e outros (6)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Noeli dos Santos Cirqueira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de inexigibilidade de débitos oriundos de 10 contratos de empréstimo consignado e 2 reservas de margem consignável (RMC/RCC). A parte agravante alega que os contratos foram firmados mediante fraude por intermédio de um correspondente bancário, que os valores creditados em sua conta não correspondem aos valores consignados nos extratos do INSS e que os descontos comprometem aproximadamente 50% de sua aposentadoria por invalidez, comprometendo sua subsistência diante de quadro de hipervulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito suficiente a justificar a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos referentes a empréstimos e RMC supostamente contratados mediante fraude; (ii) estabelecer se a manutenção dos descontos afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, diante da alegada hipervulnerabilidade da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de fraude baseada exclusivamente na discrepância entre os valores liberados nos extratos do INSS e os valores creditados em conta-corrente não constitui, por si só, prova inequívoca do vício de consentimento, sendo compatível com operações regulares de portabilidade, refinanciamento ou liquidação de débitos anteriores.

Os extratos do INSS e as Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) apresentados indicam aparente regularidade dos contratos, com movimentações compatíveis com operações bancárias típicas do sistema de crédito consignado.

A avaliação da veracidade das alegações da agravante demanda instrução probatória, inclusive com eventual realização de perícia grafotécnica ou contábil, incompatível com a cognição sumária exigida para a tutela de urgência.

A jurisprudência da Quinta Câmara Cível do TJ-BA firma o entendimento de que, na presença de indícios de legalidade da contratação e ausência de verossimilhança robusta da alegada fraude, deve prevalecer a presunção de validade dos atos jurídicos até prova em contrário.

A ausência de probabilidade do direito afasta, por si, a necessidade de análise do perigo de dano, sendo insuficiente o argumento de risco à subsistência quando desacompanhado de prova robusta da ilegalidade dos descontos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8004956-68.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 14.05.2024. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8063480-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 17.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.